Tribunal: STF
Processo: Rcl 50365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário no 1010731-61.2019.8.26.0361/50000, até que sobrevenha a conclusão do julgamento do RE 684.612, paradigma do Tema 698 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em que se discute “os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendem o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”. 



    2. A parte reclamante, menor impúbere representado por sua mãe, impetrou mandado de segurança contra ato omissivo da Secretária de Educação do Município de Mogi das Cruzes/SP, com o objetivo de que fosse determinado à autoridade pública que disponibilizasse ao impetrante, criança com síndrome de down e atraso no desenvolvimento neuro-motor, um cuidador/acompanhante (professor auxiliar) especializado durante todo o seu período de aula na Escola Municipal Antonio Nacif Salemi. A sentença concedeu a segurança requerida. Em sede de apelação/remessa necessária, a decisão foi confirmada, mas com a observação quanto à não exclusividade do atendimento pelo professor/cuidador assistente, “permitindo-se o compartilhamento dos atendimentos a outros alunos que venham também a precisar, na mesma sala de aula, do referido acompanhamento especializado”. Interposto recurso extraordinário pelo reclamante, o feito foi sobrestado com base no Tema 698 da repercussão geral, por decisão mantida em agravo interno. Em embargos de declaração, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário. 



    3. Na presente reclamação, a parte reclamante alega que a decisão reclamada “manteve ao caso a aplicação do paradigma do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 698 do STF), de maneira manifestamente equivocada e teratológica, e por isto, a decisão é incompatível com a jurisprudência consolidada sobre educação invocada pela parte, (doc. comp. 18 e 19) e acórdão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (art. 323, § 1º, do RISTF), a saber o RE 1101106- DF – Rel. Min. Celso de Mello, e o RE 603575 AgR/SC. Min. Eros Grau”. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, ao final, a confirmação da medida liminar “para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. 



    4. A reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 48.389.



    5. É o relatório. Decido. 



    6. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. O presente feito é semelhante à Rcl 48.389. As partes são as mesmas e o ato impugnado é, igualmente, a decisão do TJ/SP que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário no 1010731-61.2019.8.26.0361/50000, até que sobrevenha a conclusão do julgamento do RE 684.612 (Tema 698 da RG).



    8. Alega-se agora, além da inaplicabilidade ao caso do Tema 698-RG, a inobservância da jurisprudência consolidada sobre educação, invocada pela parte, e de ”acórdão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (art. 323, § 1º, do RISTF), a saber o RE 1101106- DF – Rel. Min. Celso de Mello, e o RE 603575 AgR/SC. Min. Eros Grau”. O pedido não é propriamente o mesmo, naquela reclamação era o levantamento do sobrestamento, e nesta é o proferimento de nova decisão com a observância de outros precedentes desta Corte.



    9. Conforme assentei, não é possível o manejo de reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo para aguardar o julgamento de recurso representativo da controvérsia, com base nos arts. 1.036, §1º, e 1.037, § 8º, do CPC/2015. Contra esta decisão caberá, apenas, a interposição de agravo, nos termos dos arts. 1.036, §§ 2º e 3º, e 1.037, §§ 9º a 13, do CPC/2015.



    10. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma, como é o caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas nas Rcls 25.090-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e 29.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; 49.080, Rel. Min. Gilmar Mendes; 46.095, Rel. Min. Nunes Marques; 46.124, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 47.416-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 43.323-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Quanto aos precedentes invocados (RE 1.101.106, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 603.575, Rel. Min. Eros Grau), trata-se de pronunciamentos alusivos a processos de índole subjetiva, dos quais o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    12. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).



    13. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa ao direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a ementa da Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    14. Deste modo, anoto mais uma vez que a reclamação não é a via apropriada para a pretensão formulada. Cabe registrar, ainda, que a parte reclamante não está completamente desatendida, porquanto subsiste a determinação de que a autoridade pública disponibilize cuidador especializado. Caso entenda pertinente, deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de  Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 



    15. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Intime-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator